Tribunal: CARF
Processo: 19647.004228/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004228/2010-81
ACÓRDÃO
2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO PASSOS CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância
paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo
Civil, desde que se comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
regular instituição da obrigação alimentar e o seu efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à multa de
Ofício)
2904
35.165,21
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

26.373,90
JUROS DE MORA (calculados até 31/03/2010)

2.823,76
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 31/03/2010)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

64.362,87
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Judicial e ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 130.824,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme o processo de divórcio com Rosana Cavalcanti, a pensão alimentícia
deveria ser depositada na conta corrente indicada pela beneficiária.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
3
Contribuinte não comprovou os depósitos bancários, limitando-se a apresentar
recibos, alguns deles sequer assinados, outros assinados por Lindalva Guerra.
Não foi apresentada a sentença judicial que tenha fixado os valores. a serem
pagos a Maria do Socorro P. de Oliveira, nem tampouco os comprovantes dos
pagamentos.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78 e 841, inciso II do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/03/2010. O contribuinte foi
cientificado em 05/04/2010 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 06/05/2010, alegando, em síntese:
Que existe-acordo judicial firmado entre o Defendente e a sua ex-esposa, a Sra.
Rosana Galvão Cavalcanti, que estipula o pagamento mensal de valores a titulo de
pensão alimentícia, divididos em duas parcelas quinzenais.
Que há um documento escrito a mão pela Sra. Rosana, datado de 08/08/2006,
citando que os valores relativos a sua pensão alimentícia não fossem mais
depositados em sua conta corrente e sim entregues em dinheiro.
Que um dos motivos justificadores do pleito apresentado pela Sra. Rosana para
que os valores não fossem mais depositados em sua conta corrente, e sim
entregues em espécie, diz respeito à existência de processos judiciais no qual a
mesma figura no pólo passivo, gerando receio com relação à possibilidade de
bloqueio judicial de suas contas, como efetivamente ocorreu no dia 04 de outubro
de 2007, conforme documento em anexo.
Que emitia cheques que eram sacados pela beneficiária da pensão diretamente
no Caixa Bancário e requer prazo para juntada aos autos cópias microfilmagens
dos cheques emitidos em favor da Sra. Rosana Cavalcanti.
Que os comprovantes não admitidos pelo Sr. Fiscal serão acrescentados dos
comprovantes dos cheques acima mencionados, cumprindo assim, os
documentos probatórios dos valores despendidos A titulo de pensão alimentícia,
que, como adiante se restará demonstrado, poderiam se deduzidos
integralmente.
Destarte que, com relação ao Auto de Infração ora Impugnado, existe uma
absurda incongruência na interpretação dada pelo Sr. Fiscal, uma vez que, em
auto de infração anterior, notificação de lançamento n. 2008/780469351672245,
o mesmo explicitamente admitiu a comprovação do pagamento de pensão
alimentícia através de recibos devidamente assinados, afirmando que "somente
foram aceitos os pagam. comprovados mediante a apresentação dos comprov.
bancários e recibos devidamente assinados pela beneficiária."
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
4
Que o Fiscal deveria ter mantido a sua interpretação quando da lavratura do
presente auto de infração, admitindo, para comprovação do adimplemento de
pensão alimentícia, os recibos assinados.
Que no caso de pensão alimentícia, estando comprovado dispêndio dos valores,
os mesmos poderão ser integralmente deduzidos na declaração anual do Imposto
sobre a Renda.
Que a dedução relativa ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza no caso da pensão alimentícia, não se encontra limitada por lei, razão
pela qual, todo o valor que for comprovadamente pago, poderá ser deduzido.
Que a beneficiária da pensão alimentícia, equivocadamente decidiu por não ter
declarado o montante recebido a titulo de pensão alimentícia, o que gerou a
incongruência suscitada pelo Fisco.
Entretanto, os documentos que serão anexados ao presente processo (cópia dos
cheques efetivamente emitidos em favor da Sra. Rosana e a comprovação de que
os mesmos foram efetivamente sacados), demonstram claramente que houve o
adimplemento dos valores relativos à pensão alimentícia firmados em Juízo, o que
justifica,- sem mais qualquer discussão, a possibilidade de dedução, nos termos
efetuados pelo ora Defendente.
No que diz respeito aos valores destinados a Sra. Maria do Socorro P. de Oliveira,
o Sr. Fiscal afirmou que não foram apresentados os comprovantes devidos.
Entretanto, o ora Defendente possui acordo judicial já apresentado ao Sr. Fiscal,
onde determinava-se o pagamento de pensão alimentícia destinada aos seus
filhos - gerados no primeiro casamento, que passaram a ser entregues
diretamente a sua ex-esposa já que seus filhos são maiores de idade, com
independência financeira já conquistada.
Ante todo o exposto, passe-se agora a exposição dos fundamentos
DO DIREITO
Cita a regra matriz de incidência Tributária do imposto sobre a renda.
Cita o artigo 43 do CTN e alega que seria uma impropriedade a tributação do
Imposto Sobre a Renda incluindo-se na base de cálculo parcelas relativas ao
adimplemento de pensão alimentícia.
Que o Decreto n. 3000, de 26 de março de 1999, que regulamento a Tributação
das Pessoas Físicas, em seu artigo Quinto, refere-se a alimentos como "caso de
rendimentos percebidos em dinheiro. Vejamos:
"Art. 5. No caso de rendimentos percebidos em dinheiro a titulo de alimentos ou
pensões em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão
judicial, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, verificando-se a
incapacidade civil do alimentado, a tributação far-se-á em seu nome pelo tutor,
curador ou responsável por sua guarda."
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
5
Que o beneficiário da pensão alimentícia, aquele que percebeu os valores
decorrentes desse fato deverão declarar da forma exposta no dispositivo legal
acima.
DO PEDIDO
Ante todo o exposto requer:
Que seja deferido prazo para a juntada das cópias microfilmagens dos cheques
aqui referidos, que servirão para comprovação de que os valores deduzidos na
declaração do ora Defendente foram efetivamente destinados ao adimplemento
de pensão alimentícia.
Requer o recebimento integral da presente defesa, julgando-a completamente
procedente, revogando-se assim, por conseqüência, o Auto de Infração
equivocadamente lavrado em face do ora impugnante, com a desconstituição
imediata do crédito de natureza tributário indevidamente lançado, mantendo-se,
inclusive, a interpretação esboçada no auto de infração anterior, notificação de
lançamento n. 2008/780469351672245, no que diz respeito a aceitação dos
recibos assinados.
Alternativamente, em caso da hipótese de não ser acatado o pedido acima,
requer que o presente Auto de Infração seja julgado completamente
insubsistente com relação aos valores deduzidos e efetivamente pagos a Sra.
Rosana Cavalcanti, e que seja subtraída a multa aplicada com relação aos
pagamentos percebidos pela Sra. Maria do Socorro P. de Oliveira, caso prevaleça
o entendimento da não comprovação da obrigação de pensão alimentícia, tendo
em vista que não houve dolo do ora Defendente, Que apenas tinha o intuito de
permanecer cumprindo uma obrigação que outrora havia sido estipulada em
favor de seus filhos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2014, Recurso Voluntário (fls. 268 a 277) em que arguiu:
a) que, em relação à pensão paga a Rosana Galvão Cabalcanti, embora os
pagamentos não tenham sido depositados em conta bancária como
determinado no título judicial, foram efetuados por cheques nominais, cujas
cópias anexou ao recurso e estão comprovados por documentos hábeis;
b) que, relação à pensão paga a Maria do Socorro, apesar da maioridade da filha,
permaneceu pagando a pesão e, portanto, tem o direito à respectiva dedução;
c) que a multa aplicada é indevida por não ter havido fraude.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
6
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio, que é referente ao ano-calendário de 2008, recai sobre as seguintes glosas
de dedução de pensão alimentícia: 1) paga a Rosana Galvão Cavalcanti, no valor de R$ 105.324,00
(fl. 63), em desacordo com o título judicial e cujos efetivos pagamentos não foram comprovados, e
2) paga a Maria do Socorro Peixe de Oliveira, no valor de R$ 25.500,00 (fl. 63), sem a indicação de
título judicial que a tenha instituído, sem comprovação de se tratar de dependente e sem
comprovação do efetivo pagamento.
Segundo o relatório fiscal (fl. 6), as glosas foram assim motivadas:
Glosa do valor de R$ *******130.824,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme o processo de divórcio com Rosana Cavalcanti, a pensão alimentícia
deveria ser depositada na conta corrente indicada pela beneficiária. O
contribuinte não comprovou os depósitos bancários, limitando-se a apresentar
recibos, alguns deles sequer assinados, outros assinados por Lindalva Guerra.
Não foi apresentada a sentença judicial que tenha fixado os valores a serem pagos
a Maria do Socorro P. de Oliveira, nem tampouco os comprovantes dos
pagamentos.
Consta dos autos (fls. 75 e 216) que o contribuinte foi intimado, no curso da ação
fiscal, a apresentar documento hábil que tenha instituído as obrigações alimentares e a comprovar
os efetivos pagamentos.
Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando
o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
Sobre a pensão paga a Rosana Galvão, a decisão recorrida, após análise dos
documentos apresentados na impugnação, registrou:
Quanto à dedução de pensão alimentícia para beneficiária Rosana Cavalcanti,
consta expresso na sentença judicial que os pagamentos deveriam ser
depositados na conta corrente indicada pela beneficiária, entretanto o
contribuinte não comprovou os depósitos bancários, limitou-se a apresentar
recibos, alguns deles sequer assinados, outros assinados por Lindalva Guerra que
não faz parte do litígio.
Alega na impugnação que emitia cheques que eram sacados pela beneficiária da
pensão (Rosana) diretamente no Caixa Bancário e requer prazo para juntada aos
autos cópias de microfilmagens dos cheques emitidos em favor da Sra. Rosana
Cavalcanti, entretanto não trouxe na impugnação, portanto alegar não é provar.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
7
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa.
Quanto à alegação que não podia fazer o depósito na conta da beneficiária por
esta ter problemas na justiça, essa alegação não prospera, tendo em vista que foi
determinado na ação de separação o depósito em conta bancária portanto
deveria ser cumprida nos moldes da ação.
É importante ressaltar que os recibos isoladamente não se prestam a fazer prova do
efetivo pagamento da pensão alimentícia. Como bem estabelece a Súmula Carf no 180, para fins
de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. No presente caso, em que a pensão deveria,
por determinação judicial resultante do acordo homologado (fl. 208), ser depositada na conta
bancária da beneficiária, fica muito mais evidente a necessidade de comprovação inequívoca do
efetivo pagamento por meio diverso. Ademais, os vícios de alguns recibos, como falta de
assinatura e signatário distinto da beneficiária da pensão, os invalida para comprovar pagamentos
feitos a Rosana.
Além de recibos, o recorrente apresentou cópias de cheques que, em tese,
poderiam confirmar o efetivo pagamento da pensão a Rosana Galvão (fls. 308 a 328). Porém, a
maior parte dos documentos está absolutamente ilegível, não sendo possível identificar valores e
beneficiários na maioria deles. Em alguns casos em que a identificação foi possível, percebe-se que
os alguns cheques foram nominais a Carlos, outros a Eudes. Ou seja, não se prestam a comprovar
pagamento feito a Rosana Galvão.
É do contribuinte o ônus de comprovar, quando intimado, as informações prestadas
em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, em especial aquelas destinadas a reduzir o valor do
tributo devido. Vejo que, no presente caso, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Quanto à pesão paga a Maria do Socorro Peixe de Oliveira, a decisão recorrida
assim registrou (fl. 258):
Portanto diante das análises dos documentos constantes nos autos o contribuinte
não comprova por meio de sentença judicial os valores a serem pagos a título de
pensão alimentícia à Maria do Socorro Peixe de Oliveira, bem como os
comprovantes dos pagamentos à beneficiária, portanto correta a glosa levantada
no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) referente a essa
beneficiária.
Observo que, de fato, dentre os documentos acostados pelo contribuinte (fls. 174 a
203) não há nenhum que confirma a instituição, segundo as normas do Direito de Família, de
pensão alimentícia em favor de Maria do Socorro.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004228/2010-81
8
Por fim, percebo que, em relação às duas pensões incluídas na Declaração de Ajuste
Anual – DAA, é o caso de aplicação da Súmula Carf no 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário.
Registre-se que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as infrações apontadas
não foram consideradas fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, hipótese em que a multa seria majorada e poderia chegar a 150%, como determina o § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Por outro lado, a multa de ofício aplicada é
a que decorre da mera infração à norma tributária e está prevista no inc. I daquele artigo e é
inafastável, em razão do princípio da legalidade estrita que não comporta discricionariedade por
parte da autoridade julgadora.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 340
DF CARF MF
Original